Tribunal: TJSP
Processo: 2033298-51.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000208546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2033298-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é impetrante TATIANA
ALVES DE LIMA CONTRERAS e Paciente DANIEL GOMES PEREIRA, é impetrado
MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO
ANDRÉ.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam a ordem impetrada, permitindo o
apelo em liberdade a DANIEL GOMES PEREIRA, ratificada a liminar. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 16 de março de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2033298-51.2020.8.26.0000 - Santo André - VOTO No 11.615 2/3 EV
H . C . n o 2 0 3 3 2 9 8 - 5 1 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e :
A d v . a
T a t i a n a
A l v e s
d e
L i m a
C o n t r e r a s
P a c i e n t e : D a n i e l G o m e s P e r e i r a
C o m a r c a : S a n t o A n d r é
VOTO No 11.615
Habeas corpus. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. Condenação. Negativa
do direito de apelar em liberdade. Concessão da liminar.
Paciente que não cometeu novos ilícitos. Ordem
concedida, ratificada a liminar.
1) A Advogada Tatiana Alves de Lima Contreras impetra o
presente habeas corpus, com pedido liminar, em favor de DANIEL GOMES
PEREIRA, apontando como autoridade coatora a MM.a Juíza de Direito da 2a
Vara Criminal da Comarca de Santo André, nos autos de no
1502460-51.2019.8.26.0540.
Sustenta, em resumo, que o apelo em liberdade foi negado
sem fundamentação concreta. Requer, assim, liminarmente, a expedição de
alvará de soltura.
A liminar foi deferida pelo Exmo. Des. Ivo de Almeida (fls.
82/83).
Dispensadas as informações, o parecer da d. Procuradoria
Geral de Justiça foi pela denegação da ordem, cassando-se a liminar (fls. 89/93).
É o relatório.
2) Concedo a ordem.
Consta que o paciente foi condenado à pena de 03 anos de
reclusão, em regime inicial semiaberto, mais pagamento de 10 dias-multa, no
piso, por infração ao art. 16, parágrafo único, IV, da Lei no 10.826/03, sendo
negado o apelo em liberdade porque ele permaneceu preso ao longo da
instrução e foi condenado por crime grave (fls. 64/68).
Em consulta aos autos de 1o Grau, verifica-se que a r.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2033298-51.2020.8.26.0000 - Santo André - VOTO No 11.615 3/3 EV
sentença transitou em julgado para o Ministério Público em 04/02/2020 (fls. 124
na Origem).
Dessa forma, de forma excepcional, deve ser mantida a
liminar que concedeu ao paciente o direito de apelar em liberdade, pela
proporcionalidade com a pena que foi imposta, em regime inicial semiaberto, o
qual não poderá ser agravado por este Tribunal, ainda que o paciente seja
reincidente (fls. 66, parte final), em face do trânsito em julgado para o Ministério
Público.
Ademais, solto por força de liminar deste E. Tribunal, não
consta no INTINFO informação sobre o cometimento de novos delitos por parte
do paciente.
3) Pelo exposto, concedo a ordem impetrada, permitindo o
apelo em liberdade a DANIEL GOMES PEREIRA, ratificada a liminar.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator